Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724238-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON GONDIM CALO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO. 1. Não existindo critério matemático definido para a fixação da pena-base, a jurisprudência e a doutrina reconhecem como critério ideal para a individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desvalorada, a incidir sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes do c. STJ. 2. Idônea a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, na segunda fase da dosimetria, quando há multirreincidência do réu. 3. Diante das 21 (vinte e uma) condenações definitivas, em fase de execução, ostentadas pelo acusado, razoável e proporcional a exasperação em 2/3 (dois terços), na segunda fase do procedimento dosimétrico. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) considerando a multirrencidência do acusado, que ostenta extensa folha criminal, requer a ilustre representante do Ministério Público o recrudescimento da reprimenda em patamar superior a fração de 1/6 (um sexto), e a meu sentir, com razão” (ID Num. 41631170 - Pág. 4). “(...) com efeito, ante à extraordinária conjectura desenhada nos autos, porquanto o réu ostenta múltiplas reincidências, autoriza a exasperação da reprimenda em patamar diverso do usual 1/6 (um sexto), recomendado como razoável pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça” (ID Num. 41631170 - Pág. 4) De modo que, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017